Tribunal: STF
Processo: RE 1590904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jose Antonio Martins, contra acórdão proferido pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal/4ª Região, assim ementado:

“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS. INEXISTÊNCIA.
1. Inadmissível a desconstituição de acórdão transitado em julgado, a partir da reanálise de temas considerados aptos a embasar o juízo condenatório.  
2. Não se revelando o julgado contrário a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, descabe sua rescisão.” (e-doc. 91).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 104).
Nas razões do recurso extraordinário,  sustenta-se violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República, além da inobsevância da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, em síntese, a nulidade da condenação devido à violação das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, eis que as interceptações telefônicas utilizadas como prova principal foram compartilhadas de forma parcial, seletiva e sem a juntada das respectivas decisões judiciais autorizadoras, o que impediu o controle sobre a licitude e a cadeia de custódia dos elementos probatórios. 
Aduz, ainda, que tal restrição de acesso configura descumprimento à Súmula Vinculante nº 14, justificando a reforma dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Ao final, requer:
“Diante das violações às disposições constitucionais mencionadas e à Súmula  Vinculante nº 14, REQUER-SE o conhecimento e provimento deste Recurso  Extraordinário para reformar os vv. acórdãos recorridos, a fim de que: 
a) Seja reconhecida a violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, com a  consequente decretação da nulidade da condenação do Recorrente,  porquanto fundamentada em provas advindas das interceptações  telefônicas introduzidas nos autos desacompanhadas das respectivas  decisões judiciais; 
b) Seja reconhecida a contrariedade à Súmula Vinculante nº 14, com a Documento recebido eletronicamente da origem consequente decretação da nulidade da condenação do Recorrente,  porquanto fundamentada em provas advindas das interceptações  telefônicas introduzidas nos autos de forma parcial e seletiva.” (e-doc. 113, p. 23).
Examinados os autos, decido.
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, anoto que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.
Ademais, Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou improcedente a revisão criminal (e-doc. 91), consignando que:

“Fundamental à garantia da segurança jurídica é preservar a estabilidade da coisa julgada. Por esta razão, efetivamente, não constitui a revisional meio ordinário de impugnação do julgado, já examinado amplamente na sentença e no acórdão, objetivando a mera reapreciação do mérito, de modo a instituir, de forma oblíqua, verdadeira "terceira instância", em desafio ao instituto da coisa julgada. Nesse rumo, entende a Quarta Seção deste Regional que "não cabe revisão criminal quando se pretende a mera reapreciação do mérito, como mais um meio de impugnação ordinário, sem que as razões de seu requerimento encontrem amparadas em novos elementos de prova, em erro quanto a fato processual (existência ou ausência de determinado documento) ou em manifesto conflito com a lei ou com a prova dos autos" (5046782-93.2021.4.04.0000, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 28/07/2022).
(...)
Oberve-se que não há ilegalidade na obtenção da prova, que faria invocar a teoria dos frutos envenenados, mas tão somente ausência de importante elemento vinculado ao procedimento de compartilhamento. Ainda, observe-se tratar de requisito processual, e não de direito material propriamente dito, já que a legislação permite o compartilhamento e o uso da prova nos presentes autos em nada seria contrário à lei, sob o ponto de vista material.
(...)
A prova é a informacão obtida e positivada sobre determinado fato jurídico, não tendo sentido supor que possa ser lícita em um processo, porém nula ou ilegal em outro. 
(...)
Como se vê, portanto, as alegações não se fundamentam em elementos ainda não examinados. Ao contrário. A provas que embasaram a condenação de JOSE ANTONIO MARTINS foram objeto de exaustiva verificação e debate e, ao final, consideradas absolutamente íntegras. Foi declarado que não houve ilegalidade no compartilhamento das informações obtidas por meio de interceptações telefônicas realizadas em processo criminal e não houve qualquer lesão a direito material a ensejar o afastamento das provas. E, de fato, assim salta evidente a partir do modo como obtida e a forma em que aportaram aos autos.
Seguramente, não há ilicitude ou ilegalidade a respaldar os argumentos da defesa e, por conseguinte, a ensejar a desconstituição do acórdão”

Nesse sentido, qualquer conclusão contrária ao acórdão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático e probatório dos autos. A análise sobre o quanto alegado no apelo extremo exigiria uma nova incursão nos fatos da causa para verificar a real ocorrência de cerceamento de defesa. Tal providência é inviável na via do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Anota-se:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente